Tribunal: TJDFT
Processo: 0729497-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SETE ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CINCO ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E DOIS ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA, EM CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO DA PRIMEIRA SEQUÊNCIA DELITIVA. ACOLHIMENTO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TODOS OS CRIMES. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que os primeiros crimes de roubo circunstanciado foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, contra o patrimônio de sete vítimas distintas, caracteriza-se o concurso formal e não a continuidade delitiva.
2. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, a escolha da fração a ser aplicada no concurso formal é realizada de acordo com o número de delitos cometidos, sendo que, quando forem praticados 07 (sete) crimes, aplica-se a fração de 1/2 (metade).
3. Conforme a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios), não se afigurando este o caso em exame em relação a todos os crimes de roubo.
4. In casu, não foram demonstrados os requisitos objetivos referentes ao mesmo modus operandi, tampouco o requisito subjetivo relacionado à unidade de desígnios, tendo em vista que as condutas da primeira sequência delitiva e do segundo grupo de crimes, referente à terceira e à quarta série de crimes, foram praticadas de forma autônoma, configurando, apenas, reiteração criminosa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII do Código Penal, por sete vezes, nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII do Código Penal, por cinco vezes, e nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII do Código Penal, por duas vezes, sendo os dois últimos delitos na forma do artigo 71 do Código Penal e em concurso material com a primeira série delitiva, aplicar a regra do concurso formal próprio entre os crimes de roubo da primeira sequência de crimes na fração de 1/2 (metade), reduzindo a pena do réu de 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão para 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e a pena pecuniária em 42 (quarenta e dois) dias-multa, no valor mínimo legal.